Tribunal: TJSP
Processo: 1036296-84.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da Sentença - Descabimento - Decisão bem fundamentada que não contempla nulidades - DENUNCIAÇÃO À LIDE - Não acolhimento - Litisconsórcio ativo - Inocorrência - Eventual responsabilidade indenizatória do consorciado-cedente por ato ilícito ou discussão sobre a existência de direito de regresso, deve ser debatida em

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da Sentença - Descabimento - Decisão bem fundamentada que não contempla nulidades - DENUNCIAÇÃO À LIDE - Não acolhimento - Litisconsórcio ativo - Inocorrência - Eventual responsabilidade indenizatória do consorciado-cedente por ato ilícito ou discussão sobre a existência de direito de regresso, deve ser debatida em ação própria - Inteligência do art. 125, § 1o, do CPC - PRELIMINARES REJEITADAS.

CONTRATO DE CONSÓRCIO - Cessão de crédito de cota cancelada - Pagamento efetuado pela administradora de consórcio em favor de quem não era credor - Condenação da requerida - Manutenção - Comprovação da regularidade e da legalidade da cessão da cota cancelada efetuada em favor da demandante - Pagamento equivocado - Demonstração - Redução do valor da condenação - Acolhimento - Decisum que deve ser alterado neste ponto - Montante condenatório que deve corresponder ao valor do percentual proporcional do fundo de reserva que o ex-consorciado faria jus, multiplicado pelo valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação com o direito da requerida de retenção dos valores relativos às multas contratuais em razão de o crédito cedido não compreender tais valores - Encargos moratórios - Descabimento da pretensão de substituição dos juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC - Sentença de procedência dos pedidos reformada para parcial procedência - RECURSO PROVIDO EM PARTE.